Tribunal: TJDFT
Processo: 0716360-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO DEMONSTRADOS.

1. Julgamento conjunto de dois agravos de instrumento, cujo objeto de ambos é a reforma da decisão do juiz de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

2. O ato jurisdicional determinando o recolhimento das custas processuais não ostenta conteúdo decisório, porquanto decorrência lógica do indeferimento da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo em sede de outro agravo.

3. Ademais, ao se questionar o despacho que determina o pagamento das custas, indiretamente se está buscando a gratuidade de justiça, pretensão objeto de idêntico recurso, evidenciando-se a preclusão consumativa.

4. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do art. 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

5. Não se pode emprestar à alegação de hipossuficiência econômica veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, análise do caso concreto, podendo ser desconstituída quando subsistirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça.

6. Não evidenciada a alegada hipossuficiência financeira, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.

7. Agravo n. 0716360-65.2021.8.07.0000 não conhecido. Agravo n. 0712328-17.2021.8.07.0000 conhecido e desprovido.